Tribunal: CARF
Processo: 19311.720586/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720586/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.655 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SIFCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/10/2009
PIS/COFINS. CONCEITOS DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA NÃO-
CUMULATIVA
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marco Antônio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão
Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Marcelo Costa Marques
d'Oliveira (Suplente convocado) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720586/2013-70
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720586/2013-70

Relatório
O presente processo tem por objeto três Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo acima identificado, conforme a seguir discriminado:
▪ Auto de Infração de fls. 1707-1711, relativo à insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – com incidência não
cumulativa – do período de julho a outubro/2009, no valor total de R$ 3.777.769,13 (incluindo o
principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até agosto/2013).
▪ Auto de Infração de fls. 1712-1716, relativo à insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS/Pasep - com incidência não cumulativa – do período de julho/2009 a
outubro/2009, no valor total de R$ 743.006,33 (incluindo o principal, multa de ofício de 75% e
juros de mora calculados até agosto/2013).
▪ Auto de Infração de fls. 1717-1719, relativo à apresentação do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) com incorreções e/ou omissões, referente aos meses
de abril/2009 a outubro/2009, no qual foi aplicada multa no valor de R$ 3.500,00.
Os fatos e fundamentos jurídicos que levaram à lavratura dos Autos de Infração
constam do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1697-1706, cujos pontos mais relevantes são
transcritos a seguir:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
de acordo com o disposto nos artigos 904, 910, 911 e 927 do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99) e no curso da ação fiscal iniciada em 16/07/2012, realizada em
cumprimento
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
n°
0812400/00324/2012, com validade prorrogada até 30/12/2013,
relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ,
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofíns,
referentes ao ano-calendário de 2009, foi verificado o que a seguir se
expõe.
2. No decorrer desses trabalhos, foram analisados por amostragem os
documentos fiscais, os livros de Registro de Entradas e de Saídas, o
Lalur e a escrituração contábil digital (Sped), com vistas à verificação
da regularidade da apuração e declaração do IRPJ, PIS e da Cofins,
referentes ao ano-calendário de 2009.
3. O contribuinte tem por atividade econômica a indústria e comércio de
autopeças e apurou o IRPJ pelo Lucro Real e anual.
4. Sujeita-se, para efeito de apuração do PIS e da Cofins, aos
dispositivos legais a seguir transcritos.
(...)
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720586/2013-70

5. Conforme se depreende da leitura dos dispositivos legais acima
mencionados, o legislador, para fins de utilização de crédito na
modalidade da não-cumuIatividade, optou por listar de forma exaustiva
os bens e serviços capazes de gerar crédito e os atrelou a determinada
atividade. Assim, a aquisição de um bem ou serviço, mesmo que listado,
poderá ou não gerar crédito a ser descontado da contribuição,
dependendo da situação concreta do emprego ou aplicação do bem ou
serviço na respectiva atividade econômica.
6. Em relação aos insumos, a legislação definiu que, além dos
combustíveis e lubrificantes referidos no inciso II do artigo 3o das Leis
n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, consideram-se insumos, para
fins de desconto de crédito na apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas, os bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas, aplicados ou consumidos na fabricação de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
7. Portanto, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles que, adquiridos de
pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade.
8. Na definição de bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda, foram enquadrados como
insumos pelas citadas Instruções Normativas n° 247, de 2002, e n° 404,
de 2004, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na fabricação dos produtos.

Após constatações, mediante regular procedimento fiscalizatório, verificou-se:
i) Através do Termo de Constatação Fiscal n° 0001, de 27/05/2013, o
contribuinte foi cientificado que houve aproveitamento de valores a titulo
de créditos extemporâneos do PIS e da Cofins nos períodos de apuração
de abril a outubro de 2009;
ii) aproveitamento indevido de créditos sobre dispêndios que não são
considerados insumos para a atividade do contribuinte, nos termos do
disposto no artigo 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei n°
10.833, de 2003, tais como gás para empilhadeira, manutenção de
veículos da frota própria, material de construção civil e/ou manutenção
predial, peças de reposição para empilhadeiras, ferramentas manuais,
Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720586/2013-70

material de escritório e/ou informática, material de higiene pessoal,
material de limpeza predial, material de segurança do trabalho,
ferramentas manuais, material de telefonia, móveis e utensílios,
uniformes, vacinas, pneus para empilhadeiras, brindes, água e esgoto,
água mineral, alimentos, assessoria, associação de empregados,
brinquedos, combustível para a frota de veículos, curso de línguas,
lanches, locação de automóveis, material de supermercado, identificação
de empregados, material de prevenção de incêndio, medicamentos,
serviços de restaurante industrial, serviços advocatícios, serviços de
coleta e entrega de documentos, serviços de transporte de pessoas,
serviços odontológicos, viagens, gasto com empresa de participações, e
gasto com seguridade social.
iii) Também ocorreu desconto indevido de créditos sobre o valor do IPI
destacado na aquisição de insumos, face ao que dispõe o artigo 22,
inciso III, do Decreto n° 4.524, de 2002.
iv) O contribuinte preencheu com erros os Dacon dos períodos de
apuração de abril a outubro de 2009, porquanto não foram declarados
nas fichas 13A e 23A os créditos extemporâneos, o que implica na
aplicação da multa regulamentar prevista no art. 7o, inciso IV, da Lei n°
10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004.

Resumindo-se procedeu-se a glosa ref. ao aproveitamento indevido de valores a
título de créditos extemporâneos de PIS e de COFINS, no período de 04/2009 a 10/2009,
resultando na autuação no valor de R$ 353.664,12 (Trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e
sessenta e quatro reais e doze centavos) como principal de PIS e de R$ 1.798.185,26 (Um
milhão, setecentos e noventa e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)
como principal de COFINS, acrescido de juros e multa de 75% sobre o valor principal.

Em sede de Recurso Voluntário perante este Tribunal Administrativo, a
Recorrente insurge-se contra o acórdão proferido em sede de manifestação no 06-67.466
proferido pela 5a Turma da DRJ/ Curitiba-PRN -CTA, considerou procedente em parte a
impugnação apresentada pela Recorrente, para reduzir os valores referentes ao PIS e à COFINS
para afastar as glosas referente às despesas com empilhadeiras (gás, peças de reposição e pneus),
conforme e-fls. 1833.

Em sua defesa alega o contribuinte: 1) Existência de vício na constituição do
lançamento tributário; 2) Do conceito de insumo para fins de creditamento do PIS/COFINS; e 3)
Caráter confiscatório da multa aplicada.

É a síntese do Relatório

Voto
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720586/2013-70

Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- Do vício intrínseco ao ato administrativo do lançamento tributário
A recorrente alega que o lançamento é nulo por violar os elementos do ato
administrativo- lançamento tributário, dado, pelo menos segundo o entendimento do
contribuinte, a ausência das circunstâncias fáticas que cominaram com a imputação das infrações
a ela atribuídas.
Entretanto, o argumento da Recorrente não merece prosperar, pois não existem
erros e/ou omissões no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de
defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.

Segundo, a autoridade fiscal apontou de forma satisfatória os motivos da glosa de
parte dos créditos extemporâneos apurados pelo contribuinte conforme se pode extrair do Termo
de Verificação Fiscal nas e-fls. 1701-1702. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de
infração recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada a preliminar arguida.

Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720586/2013-70

II- DO MÉRITO
2.1- O conceito de insumos na atual sistemática da não cumulatividade para a Contribuição
do PIS/PASEP e da COFINS

Do relatório fiscal, pode-se observar que a fiscalização auditou os livros
contábeis, fiscais e demais documentos, como planilhas juntadas pela Recorrente durante o
procedimento, daí, as glosas efetuadas foram levadas a efeito em decorrência da interpretação do
conceito de insumo para fins de creditamento do PIS e das COFINS.

Alega a Recorrente que o conceito de insumo recebeu interpretação equivocada
pelo órgão julgador “a quo”, merecendo em sede recursal, o acordão objeto do presente recurso
ser modificado.

Pois bem. É pacífica a existência de um novo conceito de insumo que se sobrepõe
aos trazidos pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2003.

Aproximando-se do conceito de insumo utilizado pela sistemática da não
cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no artigo 226 do
Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI, a Secretaria da Receita Federal expediu as
Instruções Normativas de no 247/2002 e 404/2003, as quais previam que o conceito de insumos,
passíveis de creditamento pela Contribuição ao PIS/Pasep, amoldar-se-ia, somente, quando o
insumo fosse efetivamente incorporado ao processo produtivo de fabricação e comercialização
de bens ou prestação de serviços, carecendo, obrigatoriamente, sofrer desgaste pelo contato com
o produto a ser atingido ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para que o bem fosse
considerado insumo ele deveria ser matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem ou qualquer outro bem que sofresse alterações tais como: o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas. Todavia, excluía-se os insumos indiretos,
independentemente, de quaisquer modificações na estrutura destes decorrente do processo
produtivo.

Posteriormente, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo ao basear-se nos
artigos 290 e 299 da legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, do Decreto no
3.000/1999– Regulamento do Imposto de Renda, entendendo-se como insumo todo e qualquer
despesa dedutível da pessoa jurídica com o consumo de bens e serviços integrantes do processo
de fabricação ou da prestação de serviços como um todo. A doutrina e a jurisprudência
entenderam que tal entendimento alargava, em demasia, o conceito de insumo, equiparando-o ao
conceito contábil de custos e despesas operacionais da atividade produtiva da empresa, e não
apenas a sua produção.

Na sequência, a legislação, de forma esparsa, passou a regulamentar a sistemática
da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP, adotando critérios relacionáveis à
obtenção de receita e não ao processo produtivo da empresa.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça pôs fim a controvérsia no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, através do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
quando definiu o conceito de insumo para fins da sistemática da não cumulatividade das
contribuições sociais, sintetizando o conceito na ementa, “in verbis”:
Fl. 1884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720586/2013-70

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto, em observância ao julgamento do STJ, a Secretaria da Receita
Federal, por força do disposto no artigo 19 da Lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, para alinhar o
seu entendimento frente à nova definição de insumos pelo Poder Judiciário, bem como, a
vinculabilidade desta a todos os órgãos da administração fazendária.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002 e
da Lei no 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais, utilizados de forma direta ou indireta,
no processo produtivo ou na prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade
econômica do seu adquirente, cuja subtração comprometa a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.

Aqui, estabeleceu-se um binômio- essencialidade e relevância, como critérios
cumulativos e determinantes para que determinado bem ou serviço possa fazer jus aos benefícios
do aproveitamento de créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720586/2013-70

Pois bem. A Recorrente aduz que, segundo o artigo 3o, II, as Leis nos 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, todos os bens e serviços “utilizados especificamente no processo
produtivo e indispensáveis para a atividade” devem ser considerados insumos, sejam eles
aplicados diretamente ou não sobre os bens produzidos. Daí, a Recorrente irresigna-se contra o
entendimento atribuído ao crédito pleiteado ao alegar que a Autoridade Fiscal de piso utilizou-se
de um conceito restritivo do termo “insumo” em sua análise em prejuízo ao entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, dado que, não obstante a devida observância ao julgado do STJ, mesmo assim, foi
mantida a glosa sobre os créditos oriundos de alguns itens.

Passo a apreciar.
2.2- Das Glosas

Compulsando-se os documentos acostados nos autos, em relação às glosas, é
importante registrar que todas foram mantidas com o fundamento de não se enquadrarem no
conceito de insumo, conf. e-fls. 1702, sendo as seguintes:
 Brindes;
 Água mineral;
 Alimentos;
 Combustível para frota de veículos;
 Lanches;
 Materiais de supermercado;
 Materiais para prevenção de incêndio;
 Medicamentos;
 Despesas com serviços de restaurante industrial;
 Serviços advocatícios;
 Serviços de coleta e entrega de documentos;
 Licença de uso de software;
 Viagens;
 Serviços odontológicos;
 Gastos com empresa de participações;
 Gastos com seguridade social;
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720586/2013-70

 Brinquedos;
 Material para sinalização visual;
 Óleo diesel (tributação monofásica);
 Manutenção de veículos;
 Material para construção civil e/ou predial;
 Ferramentas manuais;
 Materiais para escritório e/ou informática;
 Materiais para higiene pessoal;
 Materiais para limpeza predial;
 Materiais para segurança do trabalho;
 Materiais para telefonia;
 Móveis e utensílios;
 Uniformes; e
 Vacinas.

Pois bem. Para o exercício do direito a crédito do PIS/Cofins não-cumulativo, a
prova da existência do direito de crédito para fins de compensação, depende da existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, ônus o qual incumbe ao contribuinte, comprovar a efetiva
associação dessas despesas com o seu processo produtivo. Todavia, entendo que a Recorrente
não logrou êxito em cumprir o ônus. Explico.

A Recorrente tem como atividade principal indústria, comércio atacadista de
máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, e como atividade secundária o
exercício de atividades de consultoria em gestão empresarial. Entretanto, nos autos não existe
qualquer laudo ou mais detalhes que aloque, em pormenores, as glosas procedidas pela
fiscalização no processo produtivo da Recorrente, pelo contrário, em sua defesa, quer seja em
sede de impugnação ou no recurso voluntário, tudo é, demasiadamente, genérico.

Pois, somente, podem ser considerados insumos para efeitos do inciso II do artigo
3o da lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, os bens e serviços essenciais que, direta ou
indiretamente, sejam relevantes e essenciais no processo produtivo ou na prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica, e desde que, caso ausentes fique
comprometida a qualidade da própria atividade produtiva da Recorrente.

De fato, estabeleceu-se um binômio- essencialidade e relevância- como critérios
cumulativos e determinantes para que determinado bem ou serviço possa fazer jus aos benefícios
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720586/2013-70

do aproveitamento de créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

O pleito da Recorrente carece da demonstração individualizada e detalhada dos
insumos utilizados dentro de cada fase de produção e da correlação daqueles com as tabelas de
glosas efetuadas pela fiscalização, o que aqui não ocorreu.

No mesmo sentido é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos
seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar é do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar
documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas
isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo
atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no
caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."

Contudo, entendo que não há como se deferir creditamento sobre insumo “em
tese”, daí ante a ausência de prova da relevância e da essencialidade das despesas dispendidas,
voto por manter hígidas as glosas efetuadas pela fiscalização.
2.3- Da natureza confiscatória da Multa Regulamentar

O contribuinte preencheu com erros os DACON ref. aos períodos de apuração de
abril a outubro de 2009, porquanto não foram declarados os créditos extemporâneos, o que
implicou na imputação da multa regulamentar prevista no art. 7o, inciso IV, da Lei 10.426, de 24
de abril 2002, com redação dada pela Lei no 11.051/2004.
A Recorrente impugnou o referido Auto de Infração, mas a decisão recorrida
manteve-se a exigência fiscal. Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
irresigna-se a Recorrente contra a multa regulamentar por entendê-la confiscatória. Todavia,
entendo que a decisão de piso não merece reparo.
No tocante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na esfera
administrativa, não podem implicar a negativa de vigência da norma legal tributária, o que, acaso
ocorresse, resultaria em ofensa ao princípio da legalidade.
Se caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma afronta aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a
legislação tributária, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força
da Súmula CARF no 2, não cabe a este Conselho julgar esta questão.
Outrossim, tendo sido configurada a infração prevista na legislação vigente, não
pode o agente administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, decreto ou
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720586/2013-70

ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo
infracional sob pena de violar o interesse público.
A propósito, nota-se que o caminho percorrido para criação de uma súmula neste
Tribunal Administrativo de recursos fiscais – é regimental, que tem como objetivo, exatamente,
atribuir eficiência e celeridade às decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da
uniformização da jurisprudência administrativa.
É de se registrar que a teoria dos precedentes, agora, representada no Código de
Processo Civil persegue, exatamente, um valor maior- dar segurança jurídica ao jurisdicionado,
evitando-se assim o fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações
análogas.
Neste tópico recursal, não merecem prosperar os argumentos da Recorrente.

III- Conclusão
Ante todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nos termos
deste voto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital